Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718931-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 11, LIDIANE COSTA SOUZA DE JESUS DECISÃO JEFFERSON ALVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 125770965, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 11, in verbis: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Verifico que o executado JEFFERSON foi citado e não realizou o pagamento no prazo legal. Ademais, não ocorreu penhora. Assim, realizo o bloqueio previsto no artigo 854 do NCPC, da quantia atualizada R$ 1.914,11, pelo prazo de 30 dias (protocolo SISBAJUD no 20220005320654). Aguarde-se, até 24.06.2022, para apreciação da diligência. Após, venham conclusos.” O agravante-executado insurge-se contra a penhora on-line determinada pelo Juízo a quo, aduzindo que a citação realizada via WhatsApp no processo originário é nula; que apresentou na execução originária proposta de acordo para pagamento parcelado da dívida e que o valor constrito é impenhorável, em razão de sua natureza alimentar. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor penhorado on-line, e, ao final, o provimento do recurso para “o reconhecimento da natureza alimentar dos valores bloqueados, e, portanto, a sua impenhorabilidade”; “o reconhecimento da nulidade da citação, tendo em vista não preencher os requisitos necessários” e “o abatimento do débito com o valor (bloqueado) de R$ 914,11 (novecentos e quatorze reais e onze centavos), bem como o parcelamento do débito restante em 5 (cinco) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, nos termos do art. 916 do CPC” (id. 36215835, pág. 5). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Examinados os autos originários em cotejo com a r. decisão agravada, constata-se que o pronunciamento judicial impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso, que foram deduzidas pelo agravante-executado em petição posterior (id. 127086856) protocolada na execução, ainda não analisada pelo Juízo a quo. Assim, o agravante-executado, neste agravo de instrumento, deduz alegações e formula pretensões que não foram analisadas na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Publique-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora